Tribunal: TJBA
Processo: 8147162-10.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147162-10.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
EDILBERTO FERRAZ BENJAMIN, IVONE MARIA DOS SANTOS PINTO, LEANDRO REIS BENJAMIN

APELADO: MAURO FLORES CARNEIRO e outros

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL
. APELAÇ
ÃO
CÍVEL
.
AUSÊNCIA DE
REQUISITOS CARACTERIZADORES DA AÇÃO PAULIANA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO.
ART.373 DO CPC.

SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO
DES
PROVIDO.

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO VOTORANTIM S.A. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5
ª
Vara
Cível e Comercial
da Comarca de salvador
– BA, nos autos da
AÇÃO
PAULIANA
tombada sob o nº 8147162-10.2021.8.05.0001, que julgou
im
procedente o pleito autoral.

O
cerne recursal versa
sobre
a
suposta fraude do apelado
Mauro Flores Carneiro,
a fim de frustrar uma possível execução da dívida contraída
para com o apelante.

Sabe-se que a
procedência da
A
ção
P
auliana exige a presença de três requisitos: a anterioridade do débito em relação ao ato fraudulento; o
eventus damini,
ou seja, prejuízo causado ao credor e, o
consilium fraudis
: conluio fraudulento dos envolvidos no ato negocial.

A
anterioridade do débito rest
ou
comprovada, tendo
em vista que a cédula bancária no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) foi firmada em julho de 2011.
Entretanto, na escritura de divórcio acostada sob ID
167932252,
demonstra que o apelado Mauro, obteve uma parcela significativa do patrimônio partilhado com sua ex esposa ora apelada, Lucia Spínola, o que impede afirmar que existiu desigualdade na partilha a fim de gerar uma insolvência do devedor a

caracterizar a Ação Pauliana.

Cumpre ressaltar, portanto, que para a caracterização da fraude referente ao ato negocial, cabe ao autor, ora apelante, a comprovação do
fato
constitutivo
do seu direito
, conforme preconiza o art.373 do CPC.

Com efeito, na situação jurídica apresentada, a apelante não se desincumbiu do ônus da prova, vez que pelo contexto fático demonstrado, não há suporte probatório mínimo capaz de lastrear a robustez de suas alegações.

Os requisitos para caracterização da Ação Pauliana, portanto, não restaram devidamente satisfeitos, já que não houve comprovação da existência de conluio fraudulento dos envolvidos no ato negocial,
tampouco restou comprovado o
eventus damin
i.

SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO
DES
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.
8147162-10.2021.8.05.0001,
originária da Comarca de
Salvador
– BA, apelante
BANCO VOTORANTIM S.A. e apelado MAURO FLORES CARNEIRO e LUCIA LUZ SPINOLA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.